Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728300-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA RODRIGUES LIMA AGRAVADO: RAFA PARTICIPACOES &amp; EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELZA RODRIGUES LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença no 0711939-97.2019.8.07.0001 nos seguintes termos (ID 28689634, pp. 01/03): “(...) Cuida-se de impugnação à penhora (ID 95981414) em que a executada MARIA ELZA RODRIGUES LIMA alega a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel por se tratar de bem de família. A exequente foi intimada a se manifestar e refutou a alegação de impenhorabilidade do bem de família do fiador de obrigação decorrente de contrato de locação. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre a questão, o c. STJ editou a súmula 549, com o seguinte enunciado: "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." Da leitura dos dispositivos supracitados, depreende-se que tanto o legislador quanto o STJ admitem a possibilidade de penhora do bem de família do fiador. Corroborando o entendimento aqui esposado, pode-se citar vários precedentes judiciais. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende excluir não foi determinado na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto. 2. Cabe à parte interessada suscitar o excesso de execução por meio de embargos à execução. Como a executada quedou-se inerte, descabe a postergação da discussão daquela matéria em impugnação à penhora, uma vez que incidiu o manto da preclusão. 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. FIADORA. PENHORA IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. O fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1183639, 07039288220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FIADORA, EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EXCEPCIONADA PELO ARTIGO 3o, INCISO VII, DA LEI N.o 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, a qual foi fiadora em contrato de locação de imóvel comercial. 2. A literalidade do art. 3o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, o que é corroborado pelo entendimento consolidado da jurisprudência inclusive do c. STF, valendo ressaltar que a Suprema Corte já se manifestou pela constitucionalidade do referido artigo, em paradigma de repercussão geral, do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1153194, 07151931820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ainda que o bem penhorado seja bem de família, poderá responder pelo pagamento dos débitos locatícios, uma vez que a parte executada figura na qualidade de fiador do contrato de locação, razão pela qual a impugnação merece ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação deduzida pelo executado. Em prosseguimento, intimo a parte credora para, no prazo de dez dias, comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Afirma a agravante que a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre seu único imóvel e no qual reside com sua família, situado em: ÁREA ESPECIAL 4, LOTE L, BLOCO A APTO 1408 GUARÁ II BRASÍLIADF CEP 71070-640. Sustenta em seu recurso ser incabível penhorar bem de família de fiador em contrato de locação comercial, conforme jurisprudência do STF (tema 295). Assevera que o STF tem firmado entendimento no sentido de que não caberia a exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos casos de locação de imóvel comercial: “Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 605.709/SF fixou tese pela impossibilidade de se penhorar o bem de família do fiador na locação comercial, fundamentando esta decisão no direito fundamental e social à moradia. Frisou-se também que não se pode potencializar a livre iniciativa em detrimento de um direito fundamental que é o direito à moradia, tendo em vista que o afastamento da penhora visa beneficiar a família. Em recentíssimo julgado, a Ministra Carmen Lúcia, julgando o Recurso Extraordinário no 1.296.835/SP, proferiu decisão onde frisou que o Supremo Tribunal assentou não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercia”l. Esclarece que o imóvel penhorado é o único bem imóvel da executada/fiadora/agravante. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a ação de Despejo originária, ou, caso assim não se entenda, seja atribuído efeito suspensivo, em relação aos atos de constrição. Preparo recolhido (ID 28689638, p. 01). É o relatório. DECIDO Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à impugnação apresentada pela ora agravante em face da penhora de sua residência, sob a alegação de ser o seu único bem imóvel. A fiança foi prestada em contrato de locação comercial. Por meio da certidão de registro acostada aos autos (ID 90370050, pp. 01/04), a agravante/executada comprovou que a constrição recaiu sobre o imóvel de sua propriedade e que, aliás, foi o local onde deu-se a citação, fato que indica tratar-se do imóvel onde reside. De fato, o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, sem qualquer distinção entre os contratos de locação residencial ou comercial. Verifico que a agravante colacionou cópia da Decisão Monocrática proferida nos autos do RE 1.296.835/SP, em 25/01/2021 (ID 28689658, p. 01/06), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe 29.01.2021), pela qual assegurada a proteção do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. No entanto, em 5.3.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, tendo como Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (Tema 1.127) e, desde então, os Ministros vêm proferindo decisões no sentido de devolver os processos para o Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.127 de repercussão geral (EMB .DECL. NOS EMB .DIV. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.260.147 - GOIÁS). Ressaltou o Ministro Presidente, em seu voto, ao reconhecer a repercussão, que: “Destarte, é certo que a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte quanto à penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal, com previsibilidade para os jurisdicionados. Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, social e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte”. Eis o teor da ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 9.3.2021) Ocorre que, em 05.08.2021, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso (ATA No 23, de 12/08/2021. DJE no 172, divulgado em 27/08/2021. Confira-se: “Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese (tema 1.127 da repercussão geral): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: “É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.08.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Assim sendo, nesta estreita via da análise de liminar de agravo de instrumento, enquanto pendente a definição do julgamento sobre o novel Tema 1.127, filio-me à orientação firmada pelo STF, no julgamento do RE no 612.360 com Repercussão Geral, Tema no 295, que admite a “penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação" (Julgamento: 16.09.2010, Publicação: 23.09.2010). Neste precedente, até então dotado de repercussão geral (qualificado), não foi feita qualquer distinção na natureza do contrato de locação, a permitir eventual interpretação restritiva e, assim, aplicar o referido entendimento apenas para os casos de locação residencial. Em linha de princípio, o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. Por consequência, tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). Nesse sentido: EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora